Tribunal: STJ
Processo: 0668699-42.2019.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2561066 - AM (2024/0033243-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BOREO INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA
ADVOGADOS
: KEYTH YARA PONTES PINA - AM003467
CAROLINA RIBEIRO BOTELHO - AM005963
RAPHAELA BATISTA DE OLIVEIRA - AM009169
BEATRIZ MARIA MENEZES HONORATO - AM016258
SOC. de ADV
: ANDRADE GC ADVOGADOS
EMBARGADO
: FRANCISCO LOURENCO DA COSTA NETO
ADVOGADO
: WILSON JORGE BRAGA DO VALE - AM006360
EMENTA

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL
NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
04/11/2025
10/11/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52217250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:57
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: c61aebb4-dbde-47b9-8958-8cfa63a47045

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2561066 - AM (2024/0033243-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BOREO INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA
ADVOGADOS
: KEYTH YARA PONTES PINA - AM003467
CAROLINA RIBEIRO BOTELHO - AM005963
RAPHAELA BATISTA DE OLIVEIRA - AM009169
BEATRIZ MARIA MENEZES HONORATO - AM016258
SOC. de ADV
: ANDRADE GC ADVOGADOS
EMBARGADO
: FRANCISCO LOURENCO DA COSTA NETO
ADVOGADO
: WILSON JORGE BRAGA DO VALE - AM006360
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BOREO INDUSTRIA DE
COMPONENTES LTDA. ao acórdão de e-STJ fl. 585, assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. REVELIA. EFEITOS.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos de
declaração se o Tribunal de origem enfrenta a matéria posta em debate na
medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que sucintamente.
A motivação contrária ao interesse da parte não se traduzem ofensa à
legislação processual.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, uma vez decretada a
revelia, é desnecessária a intimação pessoal do réu revel sem advogado
constituído nos autos pela imprensa oficial.
3. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento."

Em suas razões (e-STJ fls. 594/602), a embargante sustenta a existência de
omissão e obscuridade quanto à ausência de seu nome na publicação da sentença em
diário oficial; à ausência de seu nome na publicação da sentença, em ofensa aos arts.
346, 272, 280, 281 e 282 do CPC; à ausência de objeto de intimação pessoal no
recurso, mas sim nulidade de publicação da sentença; aos arts. 1.003 e 346, CPC;
Documento eletrônico VDA51378559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:28
Código de Controle do Documento: cabfb239-cfaa-4c50-a7fb-a50720f183c4

à Súmula 736/STF e ao art. 114, I e VI, CF; à fixação do
indenizatório,
quantum
violando o art. 944 do Código Civil; à aplicação da Taxa SELIC, desconsiderando o art.
406 do Código Civil e os Temas nos 99 e 112 do STJ;
Por fim, requer o acolhimento dos declaratórios.
É o relatório.
VOTO
Não colhe a inconformidade ora veiculada.
O acórdão impugnado não padece de nenhum dos vícios ensejadores
dos embargos declaratórios, enumerados no art. 1.022 do Código de Processo
Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, a negativa de provimento ao recurso especial foi
realizado com fundamentação completa e coerente, que abordou todos os aspectos
fáticos e jurídicos necessários à resolução do caso concreto.
Como visto, o aresto combatido foi categórico ao afirmar que, em relação à
dita nulidade de citação, verifica-se que o acórdão concluiu corretamente por afastar
tal tese e reconhecer a validade do ato.
Isto é, foi reconhecida a intempestividade da apelação e, consequentemente,
o agravante tornou-se revel. Ademais, como dito, a ausência de advogados
constituídos implica a desnecessidade de intimação pessoal dos atos processuais.
Portanto, os pontos abordados pelas embargantes não se amoldam aos
vícios passíveis de correção por meio dos aclaratórios. Observa-se que a parte apenas
se insurge quanto à fundamentação lançada no julgado embargado com propósito
nitidamente infringente.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores do
inconformismo ora analisado, afigura-se patente o seu intuito infringente, que não
objetiva suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
algum erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51378559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:28
Código de Controle do Documento: cabfb239-cfaa-4c50-a7fb-a50720f183c4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.561.066 / AM
Número Registro: 2024/0033243-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00030808120238040000
00078652320228040000
0007865232022804000000030808120238040000
06686994220198040001
30808120238040000
6686994220198040001
78652320228040000
7865232022804000000030808120238040000
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BOREO INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA
ADVOGADOS : KEYTH YARA PONTES PINA - AM003467
CAROLINA RIBEIRO BOTELHO - AM005963
RAPHAELA BATISTA DE OLIVEIRA - AM009169
SOC. de
ADV.
ANDRADE GC ADVOGADOS
BEATRIZ MARIA MENEZES HONORATO - AM016258
AGRAVADO
: FRANCISCO LOURENCO DA COSTA NETO
ADVOGADO
: WILSON JORGE BRAGA DO VALE - AM006360
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BOREO INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA
Documento eletrônico VDA52208634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:48:40
Código de Controle do Documento: 2066c53f-49bc-495e-ad35-40d735849ca6

ADVOGADOS
: KEYTH YARA PONTES PINA - AM003467
CAROLINA RIBEIRO BOTELHO - AM005963
RAPHAELA BATISTA DE OLIVEIRA - AM009169
ANDRADE GC ADVOGADOS
BEATRIZ MARIA MENEZES HONORATO - AM016258
EMBARGADO : FRANCISCO LOURENCO DA COSTA NETO
ADVOGADO
: WILSON JORGE BRAGA DO VALE - AM006360
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
10/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:48:40
Código de Controle do Documento: 2066c53f-49bc-495e-ad35-40d735849ca6